Tribunal: TJDFT
Processo: 0768337-14.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. LITISPENDÊNCIA. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. IDENTIDADE ENTRE OS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Da litispendência. 1.1. A litispendência ocorre quando duas ações que possuem as mesmas partes, as mesmas causas de pedir e os mesmos pedidos são ajuizadas, de modo que existam dois processos simultâneos sobre um mesmo tema (art. 337, §§ 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil).
2. Os alimentos compensatórios são devidos em situações específicas e excepcionais, sendo que seu objetivo é o de atenuar grave desequilíbrio econômico-financeiro entre o casal ou a súbita alteração do padrão de vida do cônjuge desprovido de bens e meação. 2.1. No presente caso, não há evidencias nesse respeito, pois a apelante já estava devidamente amparada com alimentos provisórios.
3. Embora a autora alegue pleitear o recebimento de alimentos compensatórios, a causa de pedir e as provas anexadas aos autos demonstram se tratar da fixação dos alimentos previstos no art. 1694 do Código Civil, já fixados em processo anterior. 3.1 Assim, não havendo situação flagrantemente desvantajosa em relação ao requerido, há que se reconhecer a litispendência no presente feito.
4. Recurso conhecido e não provido.